Tribunal: TJES
Processo: 5020054-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020054-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIO DE PAULA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. IDOSO COM DEMÊNCIA ALCOÓLICA. NECESSIDADE DE SUPORTE MULTIPROFISSIONAL CONTÍNUO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de acolhimento em regime de home care ao agravado, idoso de 72 anos, interditado por demência alcoólica (CID F02.8), com histórico de múltiplas reinternações psiquiátricas. A recorrente sustenta inexistência de obrigação contratual ou legal de cobertura, invoca exclusão prevista na RN nº 465/2021 da ANS, alega estabilidade clínica do paciente e atribui à família ou ao Estado o dever de assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento em regime de home care prescrito ao beneficiário; (ii) estabelecer se a exclusão contratual e regulamentar invocada pela operadora afasta o dever de cobertura diante da necessidade clínica comprovada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 confere caráter exemplificativo ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, impedindo a recusa de cobertura de tratamento necessário e eficaz prescrito pelo médico assistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando este é indispensável à preservação da saúde do beneficiário e constitui desdobramento ou substituição da internação hospitalar.

O laudo médico comprova que o agravado necessita de acompanhamento multiprofissional contínuo em ambiente protegido, diante da demência alcoólica, da interdição civil, das sucessivas reinternações psiquiátricas e das recaídas verificadas no retorno ao ambiente domiciliar.

O tratamento prescrito visa evitar novas internações e prevenir a regressão do quadro clínico, caracterizando medida terapêutica essencial à manutenção da saúde do paciente.

A exclusão prevista no art. 17, parágrafo único, X, da RN nº 465/2021 não prevalece diante da necessidade clínica comprovada, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

O Estatuto do Idoso assegura proteção integral à saúde da pessoa idosa, reforçando o dever de garantir o tratamento necessário à preservação de sua dignidade e integridade.

A adequação e a proporcionalidade da medida são evidenciadas pelo ajuste promovido pelo juízo de origem, que limitou a obrigação ao custeio do tratamento em home care, afastando despesas relacionadas à moradia.

A existência de deveres familiares ou estatais de assistência não exclui a obrigação contratual assumida pela operadora de plano de saúde de custear o tratamento coberto e clinicamente necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui caráter exemplificativo, não autorizando a negativa de tratamento necessário e eficaz prescrito ao beneficiário.

É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de home care quando o tratamento constitui desdobramento ou substituição da internação hospitalar e sua necessidade clínica está comprovada.

A proteção integral assegurada à pessoa idosa reforça o dever de custeio do tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

A obrigação contratual da operadora de plano de saúde não é afastada pela existência de deveres assistenciais atribuídos à família ou ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, X; CDC, art. 47; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.925.582/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.951.102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.05.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 50105997420248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020054-29.2025.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
ANTÔNIO DE PAULA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de acolhimento em residência assistida/home care ao agravado, idoso de 72 anos, com diagnóstico de demência alcoólica (CID F02.8), portador de múltiplas reinternações psiquiátricas.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
não há obrigação contratual ou legal de custear residência assistida/home care, porquanto o serviço não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (RN 465/2021) e é expressamente excluído pelo art. 17, parágrafo único, X, da mesma normativa;
(ii)
a recusa administrativa fundou-se em cláusula contratual lícita, inexistindo negativa abusiva;
(iii)
o paciente encontra-se clinicamente estável e não demanda monitoramento contínuo;
(iv)
a prescrição médica não constitui título executivo; e
(v)
o dever de cuidado recairia sobre a família ou o Estado. Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência.

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a irresignação não merece acolhimento.

A nº Lei nº 14.454/2022, estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter
exemplificativo
, e não taxativo.

Assim, a operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento prescrito pelo médico assistente quando existente prova de sua eficácia e necessidade para a preservação da saúde ou da vida do beneficiário, sendo abusiva a cláusula que exclui tratamento domiciliar (home care) ou acolhimento em instituição de longa permanência quando essencial e substitutivo de internação hospitalar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ROL DA ANS. OMISSÃO INEXISTENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...].
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando este é prescrito por médico responsável e essencial à saúde do beneficiário, nos termos da Súmula 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.951.102/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/5/2022
). [...].(AREsp n. 2.925.582/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTOS PRESCRITOS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS. I . CASO EM EXAME 1. A questão a ser prontamente dirimida centra-se na obrigatoriedade do PASA em disponibilizar medicamentos, insumos e outros tratamentos (oxigenioterapia, fonoaudiologia e fisioterapia) prescritos em regime de internação domiciliar à beneficiária e agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Questões em discussão: (i) estabelecer se o atendimento domiciliar requisitado está incluído na cobertura do contrato de assistência à saúde; (iii) determinar se a negativa de cobertura por parte do plano é abusiva à luz do entendimento jurisprudencial sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar, sendo abusiva a cláusula contratual que limite essa modalidade de tratamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, na dúvida, as cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, sendo necessário garantir o tratamento prescrito por profissional habilitado.
5. A beneficiária comprovou, por meio de relatórios médicos, a necessidade dos tratamentos requisitados, demonstrando a continuidade do atendimento domiciliar como alternativa à internação hospitalar . 6. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) assegura a proteção integral à saúde dos idosos, reforçando a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos prescritos no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados. Tese de julgamento: 1 . É obrigatória a cobertura de medicamentos e insumos prescritos para internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, e diante da proteção conferida pelo Estatuto do Idoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 423 e 424; Lei nº 9 .656/98; Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso); CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/06/2015; STJ, AgRg no AREsp nº 835 .018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1733827/MA, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105997420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No caso concreto, o laudo médico é categórico: o paciente, idoso de 72 anos, interditado por demência alcoólica, com histórico de múltiplas reinternações psiquiátricas e recaídas ao retornar ao ambiente domiciliar, necessita de suporte multiprofissional contínuo em ambiente protegido, sob pena de descompensação e regressão do quadro. O tratamento prescrito – home care com equipe multiprofissional – é desdobramento da internação hospitalar e visa justamente evitar novas internações, configurando medida terapêutica indispensável. A exclusão contratual invocada pela agravante (art. 17, X, da RN 465/2021) não prevalece diante da necessidade clínica comprovada e do caráter exemplificativo do rol, sendo abusiva (art. 47 do CDC – interpretação mais favorável ao consumidor).

Ademais, o agravado é pessoa idosa, amparado pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que assegura proteção integral à saúde, com prioridade absoluta na efetivação de direitos. A recusa de cobertura, nesse contexto, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

Ressalte-se que a decisão agravada já foi ajustada pelo juízo a quo para converter a obrigação em home care, afastando gastos com moradia, o que demonstra adequação e proporcionalidade.

Quanto ao argumento de que a família ou o Estado seriam os responsáveis, descabe tal alegação, pois o contrato de plano de saúde firmado entre as partes obriga a operadora a custear o tratamento prescrito, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência.

Do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.